Tribunal: STF
Processo: ARE 1561297
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, que visava rediscutir a legalidade de descontos de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria de servidora municipal.



    2. O Tribunal de origem manteve a sentença que reconheceu a ilegalidade dos descontos, por entender que a legislação municipal aplicável não criava expressamente a contribuição previdenciária ordinária para inativos que percebiam valores aquém do teto do Regime Geral de Previdência Social, antes da Lei Municipal nº 1.013/2022.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, para a análise da legalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria de servidora municipal, a apreciação do recurso extraordinário dispensa o exame de legislação local e o reexame do acervo fático-probatório.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Os argumentos apresentados pela parte agravante não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que manteve a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de requisitos para admissão do recurso extraordinário.



    5. A apreciação do recurso extraordinário, na espécie, exigiria o exame de legislação local referente à contribuição previdenciária municipal e o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede extraordinária, conforme Súmulas 279 e 280 do STF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental não provido.